Tribunal: STF
Processo: AP 2349
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, pois incurso, em concurso material (CP, art. 69), nos artigos:



    - 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), à pena de 5 (cinco) meses de detenção.



    - 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    Foi concedida a liberdade provisória, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 5 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando os sem efeito e PROIBIÇÃO DE SAIR DE TERRITÓRIO NACIONAL; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do acusado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa:



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por esse Plenário no momento do recebimento da denúncia. Precedentes.



    2. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática. 



    3. CONFISSÃO DO RÉU E DE 443 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. 



    4. CONDENAÇÃO do réu ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, em concurso material (CP, art. 69), sendo (1) 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa); (2) 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    5. Pena total fixada em relação ao réu ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. 



    6. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 140).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS. 



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, à qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis. 



    Deverá o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pelo condenado, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda. 



    DETERMINO, também, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.



    OFICIE-SE, por fim, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO para que sejam adotadas as medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica por ocasião do início do cumprimento da pena.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente